Tribunal: STF
Processo: RE 380145
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA – CRÉDITO ESCRITURAL. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 386.475-1/RS, o Plenário assentou, contra a óptica por mim sufragada na qualidade de relator, na qual fui acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que não há a incidência da correção monetária presente crédito tributário escriturado. 



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.